Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.



    Em 28/7/2025, encerrados os interrogatórios de todos os réus, as partes foram intimadas para eventuais requerimentos e diligências complementares, nos termos do art. 402, do Código de Processo Penal, e do art. 10, da Lei nº 8.038/90 (eDocs. 575 e 602).



    Em 11/8/2025, decidi a respeito dos requerimentos de diligências formulados pelas partes (eDoc. 659).



    Em 25/8/2025, encerrada a instrução, com a realização de todos os requerimentos e diligências deferidos na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, determinei a intimação das partes para apresentação de alegações finais (eDoc. 722).



    A Polícia Federal, por meio do Ofício nº 3242526/2025 - CCINT/CGCINT/DIP/PF, requereu a reintegração ao patrimônio da instituição dos armamentos, das munições e dos acessórios de armas de fogo apreendidos no cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de WLADIMIR MATOS SOARES, considerando que tais bens, “acautelados com o referido servidor [...] integram o acervo patrimonial da Polícia Federal e são essenciais ao desempenho de suas atividades institucionais” (eDoc. 657).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela reintegração da pistola G17, Glock GMBH (Áustria), de n/s. HPP871, e da pistola G19, Glock GMBH (Áustria), de n/s. BRPL004, ao patrimônio da Polícia Federal” e por “nova notificação da Autoridade Policial, para que demonstre a identidade, ou não, entre a submetralhadora MP5A5, marca HK (Heckler & Koch), n/s. 62460363 e as armas listadas no Termo de Apreensão n. 4845571/2024; bem como para que especifique o interesse nas armas de fogo, nos acessórios e nas munições restantes” (eDoc. 1.066).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    No caso específico, há ausência de interesse na manutenção da apreensão das armas encontradas em poder de WLADMIR MATOS SOARES.



    Quanto à restituição dos bens apreendidos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 1.066):



    “A devolução de bem apreendido antes de transitada em julgado a sentença criminal ocorre quando o objeto não mais interessar ao processo; não existir dúvida sobre a titularidade/propriedade do requerente; a devolução não representar risco à persecução penal; e a origem lícita estiver inequivocamente comprovada, indicando não constituir produto/instrumento do crime.



    As fichas cadastrais apresentadas, em conjunto com os dados constantes no Termo de Apreensão n. 4845571/2024, fazem presumir a propriedade legítima, por parte da Polícia Federal, da pistola G17, Glock GMBH (Áustria), de n/s. HPP871 e da pistola G19, Glock GMBH (Áustria), de n/s. BRPL004, bem como revelam a ausência de impedimento legal à devolução pleiteada.



    Quanto à submetralhadora MP5A5, marca HK (Heckler & Koch), n/s. 62460363, entretanto, não há elementos suficientes para a reintegração do objeto.



    Embora o Termo de Apreensão n. 4845571/2024 enumere uma arma com características semelhantes, como a marca HK (Heckler & Koch) “MP5” e o calibre 9 mm, o bem aparece com n/s. BHJ9, ou seja, dado distinto do constante na ficha cadastral da submetralhadora MP5A5. Faz-se necessário, desse modo, o esclarecimento, pela Autoridade Policial, sobre a discrepância entre os registros anexados.



    O Termo de Apreensão n. 4845571/2024, ainda, lista duas armas de fogo em relação às quais não foram encaminhadas fichas cadastrais: o fuzil modelo G36KV, marca HK (Heckler & Koch), n/s. 84033800, e a “arma não classificada” G26, marca Glock, n/s. GBT654. Convém, assim, a manifestação da Polícia Federal sobre a titularidade desses armamentos. 



    Semelhantemente, o pedido carece de especificação a respeito de quais acessórios e munições há interesse na reapropriação, dado que o Termo de Apreensão n. 4845571/2024 descreve numerosa quantidade de objetos dessa natureza, inclusive com calibres incompatíveis com as três armas de fogo inicialmente apontadas.



    A manifestação é pela reintegração da pistola G17, Glock GMBH (Áustria), de n/s. HPP871, e da pistola G19, Glock GMBH (Áustria), de n/s. BRPL004, ao patrimônio da Polícia Federal.



    Requer, ainda, nova notificação da Autoridade Policial, para que demonstre a identidade, ou não, entre a submetralhadora MP5A5, marca HK (Heckler & Koch), n/s. 62460363 e as armas listadas no Termo de Apreensão n. 4845571/2024; bem como para que especifique o interesse nas armas de fogo, nos acessórios e nas munições restantes”.



    Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e nos termos do art. 21, do RiSTF, e do art. 118 do Código de Processo Penal:



    A) DETERMINO a reintegração da pistola G17, Glock GMBH (Áustria), de N/S HPP871, e da pistola G19, Glock GMBH (Áustria), de N/S BRPL004, ao patrimônio da Polícia Federal, arrecadadas no Termo de Apreensão nº 4845571/2024, uma vez que são de propriedade da Polícia Federal;



    B) OFICIE-SE à Polícia Federal para que demonstre a identidade, ou não, entre a submetralhadora MP5A5, marca HK (Heckler & Koch), N/S 62460363 e as armas listadas no Termo de Apreensão nº 4845571/2024; bem como para que especifique o interesse nas armas de fogo, nos acessórios e nas munições restantes, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente